Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. INTERNAÇÃO. BENEFÍCIO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. DESCABIMENTO. ADAPTAÇÃO GRADUAL AO MEIO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Menor envolvido com tráfico e falsificação de documento - identidade. Pedido do benefício de saídas testes e temporárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a ressocialização, isto é, a reeducação para o convívio na sociedade de forma paulatina e gradual do menor infrator. No caso, apesar de comprovado o bom comportamento do adolescente, o que já representa, sem dúvidas, um elemento valioso a ser levado em consideração, mas, para lhe ser deferido maiores benefícios de liberdade, como os denominados de extramuros, tem-se que é necessário observações mais consolidados dos avanços da relação social, com testes de saídas especiais, e, após, sejam permitidas as saídas sistemáticas.

2. Agravo de Instrumento desprovido.